Tribunal: TJMMG
Processo: 2000553-46.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000553-46.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/10/2025 Publicação: 06/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO PARA ABANDONO DE POSTO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. INVALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO NÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por militar condenado pelos crimes de corrupção passiva (art. 308 do CPM, com agravante do art. 70, II, “l”) e de abandono de posto (art. 195 do CPM), com base no art. 79 do mesmo diploma, às penas de 2 anos e 2 meses de reclusão e 3 meses de detenção, respectivamente, em regime aberto, sem concessão de sursis penal. O apelante busca absolvição por alegada insuficiência de provas e nulidades processuais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de corrupção passiva; e (ii) definir se é válida a desclassificação do crime de descumprimento de missão (art. 196 do CPM) para abandono de posto (art. 195 do CPM) sem prévia manifestação do Ministério Público e da defesa, e se tal desclassificação seria mais benéfica ao réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As nulidades suscitadas pelo apelante confundem-se com o mérito recursal, pois dizem respeito à valoração das provas e à conformidade da sentença com o conjunto probatório. 4. Quanto ao crime de corrupção passiva, o conjunto de provas demonstra que o apelante, no exercício da função militar, solicitou e recebeu vantagem indevida da vítima, em valor aproximado de R$1.000,00, para autorizar evento particular (“Cavalgada Aniversário Familiar”). Mensagens de WhatsApp e depoimentos corroboram a versão da vítima, demonstrando o dolo e a materialidade do delito. 5. A negativa do réu mostrou-se contraditória e inverossímil, especialmente diante de divergências entre os valores declarados e os documentos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 apresentados, bem como da ausência de justificativa plausível para a cobrança direta. 6. A sentença condenatória harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, segundo a qual a palavra da vítima, corroborada por provas circunstanciais e documentais, é suficiente para a condenação em crimes de corrupção passiva (TJMMG, Ap. n. 23.382/3ª AJME; Ap. n. 19.945/1ª AJME; Ap. n. 0000422-39.2009.9.13.0001). 7. No tocante ao crime de abandono de posto, a desclassificação feita pelo juízo a quo — de descumprimento de missão (art. 196 do CPM) para abandono de posto (art. 195 do CPM) — é inválida, pois não foi precedida de manifestação escrita do Ministério Público nem de oportunidade de contraditório à defesa, violando o art. 437, “a”, do CPPM. 8. Ademais, a desclassificação não é mais benéfica ao réu, pois, reconhecida na sentença a atipicidade do crime originalmente denunciado (descumprimento de missão), a solução correta seria a absolvição, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM, e não a condenação por tipo diverso. 9. O princípio da interpretação mais benéfica ao réu deve ser aplicado de forma ampla, considerando não apenas a pena em abstrato, mas também os efeitos concretos da condenação, conforme precedentes desta Corte (TJMMG, Ap. n. 2000079-12.2023.9.13.0003; STM, Súmula n. 5). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A condenação por corrupção passiva (art. 308 do CPM) deve ser mantida quando as provas documentais e testemunhais demonstram que o militar solicitou e recebeu vantagem indevida em razão da função. 2. A desclassificação do crime sem prévia manifestação escrita do Ministério Público e da defesa viola o art. 437, “a”, do CPPM e é inválida. 3. A desclassificação não pode ser considerada mais benéfica ao réu quando, diante da atipicidade do crime originalmente imputado, a solução adequada seria a absolvição com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM. 4. O princípio da interpretação mais favorável ao réu impõe análise global da benesse, considerando o resultado prático da condenação e não apenas a pena abstrata. _________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 70, II, “l”; 79; 195; 196; 308. CPPM, arts. 437, “a”, e 439, “b”. Jurisprudência relevante citada: TJMMG, Ap. n. 23.382/3ª AJME, Rel. Juiz Jadir Silva, j. 03.03.2008; TJMMG, Ap. n. 19.945/1ª AJME, Rel. Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho, j. 16.10.2007; TJMMG, Ap. n. 0000422-39.2009.9.13.0001, Rel. Juiz Fernando Galvão da Rocha, j. 04.09.2012; TJMMG, Ap. n. 2000079-12.2023.9.13.0003, Rel. Des. Osmar Duarte Marcelino, j. 2023; STM, Súmula n. 5. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação do réu, para manter a condenação e a pena estabelecida para o crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM) (pena de dois anos e dois meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal), e, lado outro, reformar a sentença para tornar sem efeito a desclassificação operada quanto ao crime de abandono de posto. Por conseguinte, mantida a definição quanto à prática do delito do art. 196 (descumprimento de missão) do CPM, absolve-se o réu, com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM, pela atipicidade da conduta. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Marcos Antônio Severino, contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 308 (corrupção passiva), este c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, e no art. 195 (abandono de posto), ambos do Código Penal Militar, e todos c/c o artigo 79 do mesmo diploma legal, impondo-lhe as penas de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e de 3 (três) meses de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] FATO 01: Consta dos autos do incluso Inquérito Policial Militar (IPM) que, no mês de março de 2024, o denunciado solicitou para si, diretamente, em razão de sua função, vantagem indevida, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), para possibilitar a ocorrência da “Cavalgada Aniversário Familiar”, na localidade de Córrego do Souto, município de Nova Belém/MG. E dos autos que no dia 30 de março de 2024, sábado santo no calendário Católico, a ofendida Andreia Gomes Souza Martins, proprietária de um bar na localidade, pretendia realizar uma festa familiar denominada “Cavalgada Aniversário Familiar” e, cerca de 30 dias antes, a ofendida procurou o militar denunciado na sede do Quartel em Nova Belém/MG e o questionou acerca da possibilidade de realizar o evento. O denunciado afirmou que poderia ser feito e quando estivesse próximo da data determinou que o procurasse. Assim, no mês de março de 2024, o denunciado foi até o bar da ofendida e a informou que, para assinar o ofício permitindo o evento e para que esse não fosse obstaculizado pela Polícia Militar ou outras autoridades, veio a solicitar a quantia de R$ 1000,00, que deveria ser paga diretamente a ele. Posteriormente, o denunciado compareceu ao bar da ofendida mais uma vez e lhe entregou o ofício assinado (Evento 1 – IPM2 – fl.47), o que permitiria a realização do evento, momento em que combinaram o dia da entrega do dinheiro, sendo que combinaram a entrega do dinheiro no bar da ofendida no domingo após o evento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Após ser cobrada, o dia 31 de março de 2024, a ofendida entregou ao denunciado a quantia de R$ 550,00, informando que pagaria o restante depois. Posteriormente, o denunciado enviou mensagem por meio de aplicativo de troca de mensagens WhatsApp para a ofendida e solicitou o restante da quantia combinada (Evento 1 – IPM2 – fl.66). Ressai dos autos que, no dia 30 de março de 2024, era “Sábado de Aleluia”, sendo certo que o pároco, da Paróquia Sagrada Família, em data anterior, tomou conhecimento da realização da cavalgada que coincidiria com os atos litúrgicos da semana santa. Desse modo, o religioso realizou contato prévio com o denunciado e solicitou providências para que a perturbação ao culto religioso não ocorresse, o que lhe foi garantido. Entrementes, mesmo o denunciado sendo acionado no próprio Sábado de Aleluia, em decorrência do som alto decorrente da cavalgada, somente houve fiscalização policial por volta das 22h00min, quando a missa já havia se encerrado. FATO 02: Consta ainda que no dia 06 de abril de 2024 o militar denunciado deixou de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Segundo o apurado, o denunciado encontrava-se escalado de serviço de patrulhamento na cidade de Nova Belém/MG, no horário compreendido entre 15h00min do dia 06/04/2024 a 01h00min do dia 07/04/2024, entretanto, encerrou o serviço, sem ordem superior, aos 00h17min do dia 07/04/2024. Ademais, foi determinado ao subordinado que informasse o encerramento do turno, no horário estabelecido, o que foi feito a 01h04min, a fim de ludibriar a Administração Militar. Frente o exposto, o denunciado Marcos Antônio Severino encontra-se incurso nos artigos 308 (corrupção passiva) e 196 (descumprimento da missão), ambos do CPM, pelo que o Ministério Público requer seja citado para apresentar defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, interrogado o réu, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000523-11.2024.9.13.0003. A denúncia foi recebida em 5 de setembro de 2024 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme Evento 153, em alegações finais orais o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME decidiu, “por maioria de três votos a dois, condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 308 (Corrupção Passiva), aplicando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, por maioria de dois votos a um. Em sentido unânime de votos, decidiu também pela a desclassificação do crime previsto no art. 196 (Descumprimento da Missão) para o crime previsto no art. 195 (Abandono de posto), ambos do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Código Penal Militar, condenando-o pela prática do aludido crime, aplicando-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. As penas somadas totalizam 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime aberto.”. A sentença se encontra no Evento 168 dos autos de origem. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 198, em cujas razões alega que a sentença é contrária à prova dos autos e que o réu deve ser absolvido e, ainda, que houve desclassificação indevida para o crime de abandono de posto e que há erro na dosimetria. Por fim, faz uma série de requerimentos, como a expedição de ofícios para o restabelecimento funcional do réu, a expedição de ofícios ao Ministério Público, o reconhecimento do seu direito a receber indenização por danos morais e materiais e a garantia de suas promoções funcionais. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pela manutenção da sentença. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 8 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso, pela rejeição de arguição tida como preliminar, e, no mérito, pelo seu desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, as questões postas para análise e decisão não apresentam complexidade, tendo em vista as provas produzidas nos autos. Destaco, por oportuno, que o apelante, em suas razões recursais (Evento 198 da ação de origem), traz algumas matérias como se fossem preliminares, uma vez que argui nulidades, mas em verdade referem-se ao mérito, como, por exemplo, “nulidades por violação ao devido processo legal em face da desconsideração de provas, como as testemunhas oculares”, “que o julgamento é contrário à prova dos autos” e que “a sentença exige do réu a prova de sua inocência”. Vejam que tudo isso refere-se à análise do mérito da ação penal, refere-se ao cotejo dos fatos e das provas produzidas, e em nada se relaciona com uma preliminar que anteceda ao mérito. O réu, apelante, foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 308 (corrupção passiva), este c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, e no art. 195 (abandono de posto), ambos do Código Penal Militar, todos c/c o artigo 79 do mesmo diploma legal, tendo, ao final, sido impostas as penas de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e de 3 (três) meses de detenção, respectivamente, a serem cumpridas em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Feitas as considerações, acima, desde já antecipo que não há, a meu sentir, como modificar a respeitável sentença, perfeita em todos os aspectos, formais e materiais. A decisão condenatória, ao contrário do que afirma o apelante, não foi estabelecida em contrariedade às provas produzidas. Para melhor visualização, tratarei de cada crime de forma isolada, individualizada, como se segue. Crime de Corrupção Passiva Quanto ao delito previsto no art. 308 do CPM, ficou devidamente provado que o apelante solicitou e recebeu, para si, de forma direta e em razão da função, vantagem indevida. Para mim, a prova está bem estabelecida no sentido de que o réu, apelante, solicitou a quantia indevida de R$1.000,00 (mil reais) da pessoa de Andréia Gomes Souza Martins, para permitir a ocorrência do evento denominado “Cavalgada Aniversário Familiar”, na localidade de Córrego do Souto, município de Nova Belém/MG. Segundo consta, no dia 30 de março de 2024, a vítima Andréia Gomes Souza Martins, proprietária de um bar na citada localidade, queria realizar uma festa denominada “Cavalgada Aniversário Familiar” e, para tanto, procurou o réu cerca de 30 dias antes, buscando orientações acerca da necessidade de autorização para realizar o evento. O réu, então, no mês de março de 2024, esteve no bar da vítima e disse a ela que, para autorizar o evento, ele teria que assinar um documento/ofício, e que ela teria que pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) diretamente a ele. O réu assinou esse tal “ofício” (Evento 1 – IPM2 – fl.47), o que, para a vítima, permitiria a realização do evento. Após o evento, no dia 31 de março de 2024, a vítima teria entregue ao réu a quantia de R$550,00, prometendo que quitaria o restante depois. Algum tempo depois, o réu enviou mensagem à vítima, por meio do WhatsApp, solicitando o restante do valor (Evento 1 – IPM2 – fl.66). É interessante notar que, no Evento 16 dos autos da ação de origem, em defesa prévia, o réu nega a cobrança pelo evento, mas afirma que a cobrança versava sobre dívida de Andréia para com ele, o réu. Em seguida, o réu afirmou que as notas promissórias eram de uma pessoa falecida, um amigo seu, o qual pediu ao réu que recebesse as quantias. Ora, temos que indagar como um militar estaria prestando serviços a um amigo, já falecido, em face de dívida de terceiros. E mais. O documento firmado em cartório, apresentado por ele, mostra valores diversos nas promissórias, quais sejam, R$466,00 (quatrocentos e sessenta e seis reais), em vez de R$400,00 que ele afirma ser o valor. É engraçado notar, ainda, que o réu não era o credor, e certamente não poderia exigir da vítima Andréia o valor de R$300,00 (trezentos reais) como quitação de todo o débito do credor verdadeiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Na mensagem enviada pelo réu a Andréia, o tom adotado deixa claro que era um valor “devido” a ele, o réu, notadamente pelos termos “Estou bem sufocado, vc poderia me mandar o restante. Me manda 300 reais e acaba com isso.”. Esses termos deixam claro que o réu estava exigindo o pagamento de quantia direcionada a ele mesmo, o que coaduna com a versão da vítima. Portanto, presentes os requisitos objetivos necessários à configuração do crime de corrupção passiva, reconheço que existem provas suficientes para a imposição do decreto condenatório, pois está plenamente acertada a conformação da ação do apelante ao tipo penal relativo ao crime de corrupção (art. 308 do Código Penal Militar), estando perfeita a sentença neste aspecto. A jurisprudência deste Tribunal está conformada em tal entendimento. Confira-se: Número Proc. nº 23.382 - 3ª AJME Relator Juiz Jadir Silva Julgamento 03/03/2008 Publicação 14/03/2008 Sumário: Apelação criminal da defesa Corrupção (art. 308, do CPM) Pedido de absolvição por insuficiência de provas - Inocorrência Recurso improvido. Ementa: As provas, contidas nos autos, não deixam dúvidas sobre a conduta delituosa do acusado. De fato, o policial militar claramente recebeu para si, em razão da função, vantagem indevida, subsumindo-se o tipo previsto no art. 308 do CPM. Nega-se provimento ao recurso. Número Processo nº 19.945/1ª AJME Relator Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho Julgamento 16/10/2007 Publicação 26/10/2007 Sumário: Apelação criminal - Crimes de concussão e corrupção passiva - Coerência das provas testemunhais e circunstanciais - Caracterização - crime continuado - Aplicação do art. 71 do CP - Provimento parcial. Ementa: Nos crimes de concussão e corrupção passiva, praticados quase sempre às escondidas, se o testemunho da vítima e as provas testemunhais e circunstanciais forem coerentes, podem levar ao conhecimento de uma prova plena e robusta para a sua caracterização. (...) Recurso provido parcialmente. APELAÇÃO CRIMINAL – MILITAR CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – PEDIDO DE REFORMA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 1º DO ART. 308 DO CPM – EXISTÊNCIA DE PROVAS INDICANDO QUE O APELADO DEIXOU DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA VANTAGEM – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – RECURSO PROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 APELAÇÃO N. 0000422-39.2009.9.13.0001; Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 04/09/2012; DJME: 06/09/2012 Atos como esse, praticados pelo militar apelante, trazem sérios riscos aos princípios maiores das corporações militares, que são a hierarquia e a disciplina, e podem comprometer seriamente a respeitável instituição. Quanto à pena fixada para o crime de corrupção passiva, com incidência da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, entendo que houve a correta observância das circunstâncias judiciais estabelecidas em lei e demais regramentos, razão pela qual não tenho reparos à dosimetria aplicada pelo juízo a quo, mantendo-a tal como estabelecida na sentença hostilizada, ou seja, em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Crime de abandono de posto Quanto ao crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, havido pela desclassificação do crime de descumprimento de missão, entendo que não havia como o juízo promover a desclassificação, pois está muito claro que não houve manifestação escrita do Ministério Público sobre a nova definição, e a parte não teve a oportunidade de responder à nova definição, como exigido no art. 437, letra “a”, do Código de Processo Penal Militar. Vejam vossas excelências que realmente não houve manifestação escrita do Ministério Público nem do réu, previamente, sobre a definição do crime como abandono de posto, já que o Parquet denunciou, e o réu se defendeu, quanto à prática de fato que constitui o crime inserto no art. 196 do CPM (descumprimento de missão), e o Ministério Público, na sessão de julgamento, manteve o pedido de condenação pela prática do crime de descumprimento de missão. Ausente a manifestação por escrito do Ministério Público, uma desclassificação até seria possível na hipótese de maior benefício ao réu, mas é óbvio que nenhum benefício haveria ao réu, pois ele seria absolvido quanto ao crime de descumprimento de missão, especialmente pela não adequação dos fatos ao tipo penal do art. 196 do CPM. Confira-se o que ficou fundamentado na sentença a respeito do crime de descumprimento de missão: [...] Assiste razão parcial à Defesa Técnica ao defender que não houve o crime de descumprimento de missão. Em razão da narrativa dos fatos imputados ao acusado, verifica-se que a conduta ele atribuída configura-se como crime de abandono de posto e não o crime de descumprimento de missão, a saber, o crime previsto no art.195, do CPM e não o crime previsto no art.196, do CPM. O crime de descumprimento de missão pressupõe uma atribuição específica e individualizada, que a difere das atribuições regulares ou rotineiras do serviço militar, conforme ensinamento de Cícero Robson Coimbra Neves, aludido de memória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O recolhimento antecipado do acusado ao Quartel não caracteriza o crime de descumprimento de missão, porque, na data dos fatos, trabalhou no evento festivo em Itabirinha/MG, tendo sido devidamente autorizado o deslocamento pelo CPU do turno à cidade de origem. (...) [...] (sem negrito no original) Assim, para o crime de abandono de posto, entendo que não é possível afirmar, sequer, que a desclassificação, no caso concreto, pudesse ser mais benéfica ao réu, e essa afirmação que faço parece bem óbvia. Ora, como dito alhures, o juízo a quo afirma na sentença, de forma categórica, que não há a prática do crime de descumprimento de missão, e essa afirmação em sentença levaria, de forma inequívoca, à absolvição dos militares por atipicidade (art. 439, “b”, do CPPM), e tal constatação demonstra, contra tudo, que não se pode adjetivar como benéfica a desclassificação operada. Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal e desta colenda Câmara em caso paradigma, conforme acórdão abaixo: Apelação Criminal n. 2000079-12.2023.9.13.0003/JME RELATOR: Desembargador OSMAR DUARTE MARCELINO APELANTE: JEFFERSON MARTINS DA CRUZ (RÉU) APELANTE: ANDRE CHAVES DA ROCHA (RÉU) APELANTE: SANDERSON GONCALVES DIAS (RÉU) APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EMENTA Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PREVISTO NA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROVIMENTO DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos por militares condenados pelo crime de violação de domicílio, em sentença que desclassificou o crime de invasão de domicílio previsto no art. 22 da Lei n. 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade) para o crime de violação de domicílio previsto no art. 226, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar, sem prévia manifestação do Ministério Público ou dos réus sobre a nova tipificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a desclassificação do crime de invasão de domicílio para violação de domicílio, sem manifestação prévia do Ministério Público e dos réus, é válida; e (ii) analisar se, no caso concreto, a desclassificação é mais benéfica aos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 réus ou se deveria ter ocorrido a absolvição em razão da ausência do dolo específico exigido pela Lei n. 13.869/19. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desclassificação realizada pelo juiz, embora amparada na pena em abstrato e em jurisprudência sumulada, não foi precedida de manifestação do Ministério Público ou dos réus, violando o disposto no art. 437, "a", do CPPM, que exige a possibilidade de defesa antes de nova definição jurídica do crime. 4. A sentença reconheceu expressamente a ausência do dolo específico necessário para a caracterização do crime de invasão de domicílio previsto no art. 22 da Lei 13.869/19, nos termos do art. 1º, § 1º, da mesma lei, o que implicaria a atipicidade da conduta e, consequentemente, a absolvição dos réus. 5. A desclassificação para o crime de violação de domicílio, ainda que teoricamente amparada por uma pena menor, não é mais benéfica aos réus, pois, na configuração original do crime de invasão de domicílio, a ausência de dolo específico resultaria na absolvição, ao passo que a desclassificação resultou na condenação, o que agrava a situação dos réus. 6. O princípio do benefício ao réu, previsto na Súmula nº 5 do STM, deve ser interpretado de forma a maximizar o benefício, considerando todos os aspectos da condenação. Assim, ao se constatar que a desclassificação trouxe prejuízos aos réus, o correto é a manutenção da tipificação original com a consequente absolvição pela ausência de dolo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos de apelação providos. Tese de julgamento: 1. A desclassificação do crime sem prévia manifestação do Ministério Público e dos réus, nos termos do art. 437, "a", do CPPM, é inválida. 2. A ausência de dolo específico para a configuração do crime de abuso de autoridade, conforme exigido pelo art. 1º, § 1º, da Lei n. 13.869/19, acarreta a absolvição dos réus por atipicidade da conduta. 3. A desclassificação não pode ser considerada mais benéfica ao réu se resultar em condenação que poderia ser evitada pela absolvição no crime originalmente imputado. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 437, "a"; CPPM, art. 439, "b"; Lei n. 13.869/19, art. 1º, § 1º; Código Penal Militar, art. 226, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 5; TJMMG, Apelação Processo Eproc nº 0003070-68.2018.9.13.0003, Rel. Des. James Ferreira Santos, j. 15.04.2021. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Jefferson Martins da Cruz, Sanderson Gonçalves Dias e André Chaves da Rocha e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar provimento aos recursos de apelação dos réus, para reformar a sentença e tornar sem efeito a desclassificação para o crime do art. 226, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar, mantendo a definição única quanto à prática do delito do art. 22 (invasão de domicílio) da Lei n. 13.869/19, e, quanto a este, absolver os réus, com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM, pela atipicidade da conduta, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor, que negou provimento ao recurso. Como já disse em outra oportunidade, também não é possível que se alegue ou que se verifique o benefício apenas com base na pena em abstrato, pois o termo “mais benéfico” é amplo, e essa amplitude nos obriga à análise de todas as questões, circunstâncias, minúcias, enfim, de tudo que possa ser efetivamente mais benéfico, mais vantajoso, ao réu na ação penal. Se o réu tinha a absolvição pela definição de um crime, como alegar o benefício na desclassificação que o condena pela definição de outro crime? O benefício haveria se o réu pudesse ser condenado a determinada pena em uma definição do crime e, lado outro, em definição diversa, essa pena fosse efetivamente menor. Enfim, quero consignar que o benefício deve atingir o máximo para o réu, deve se estender a quaisquer aspectos que possam ser verificados como prejudiciais. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação do réu, para manter a condenação e a pena estabelecida para o crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM) (pena de dois anos e dois meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal), e, lado outro, reformar a sentença quanto ao crime de abandono de posto e tornar sem efeito a desclassificação operada. Por conseguinte, mantenho a definição quanto à prática do delito do art. 196 (descumprimento de missão) do CPM, e, quanto a este, absolvo o réu com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM, pela atipicidade da conduta. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, dar parcial provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator, para dar provimento parcial ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de outubro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator